Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-89.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Reexame. Plano de saúde. Cobertura. Cirurgia cardíaca de troca valvar aórtica (TAVI). Ausência de previsão no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Existência de prescrição médica, respaldada em estudos científicos. Procedimento, de qualquer forma, recentemente incorporado ao referido rol com cobertura obrigatória.

Ementa:
Reexame. Plano de saúde. Cobertura. Cirurgia cardíaca de troca valvar aórtica (TAVI). Ausência de previsão no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Existência de prescrição médica, respaldada em estudos científicos. Procedimento, de qualquer forma, recentemente incorporado ao referido rol com cobertura obrigatória. Precedente do STJ. Condenação inalterada. Acórdão mantido.